Tribunal: STF
Processo: RE 94133
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR FILHO CONTRA SEU INDIGITADO PAI.
RECONHECIDA A FILIAÇÃO, EM FACE DO EXAME PROBATÓRIO, IMPÕE-SE EM
CONSEQUENCIA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. NÃO SE CARACTERIZA,
NA ESPÉCIE, NEGATIVA DE VIGENCIA AS LEIS 5.478/68 E 883/49. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.